Tribunal: TJPA
Processo: 0001295-70.2012.8.14.0201
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão julgador: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7770 - Interpretação / Revisão de Contrato
Data de julgamento: 2024-06-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0001295-70.2012.8.14.0201

APELANTE: PEDRO JOSE DE SOUZA COELHO

APELADO: AILDNA CONCEICAO FERREIRA DA SILVA

RELATOR(A):
Desembargador AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL N.º 0001295-70.2012.8.14.0201

COMARCA:

BELÉM / PA (2ª VARA DISTRITAL CÍVEL DE ICOARACI)

AGRAVANTE:

PEDRO JOSÉ DE SOUZA COELHO

ADVOGADA:

SILVIA CRISTINA BARROS BARBOSA FRANÇA (OAB/PA nº. 9.945)

AGRAVADO:

AILDNA CONCEIÇÃO FERREIRA DA SILVA

ADVOGADO:

JOSÉ AUGUSTO DIAS DA SILVA (OAB/PA nº. 8.570)

RELATOR:

Des. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA
: AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO DE IMISSÃO DE POSSE C/C PERDAS E DANOS COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA
. IRREGULARIDADE DO PREPARO RECURSAL. DESERÇÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos,

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros componentes da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos, em
CONHECER
e
NEGAR PROVIMENTO
ao Recurso, nos termos do voto relatado pelo Exmo. Desembargador Relator Amilcar Guimarães.

Plenário de Direito Privado, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, ....ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual, aos ___________(__) dias do mês de __________(__) do ano de dois mil e vinte e três (2024).

AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador Relator

RELATÓRIO

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL N.º 0001295-70.2012.8.14.0201

COMARCA:

BELÉM / PA (2ª VARA DISTRITAL CÍVEL DE ICOARACI)

AGRAVANTE:

PEDRO JOSÉ DE SOUZA COELHO

ADVOGADA:

SILVIA CRISTINA BARROS BARBOSA FRANÇA (OAB/PA nº. 9.945)

AGRAVADO:

AILDNA CONCEIÇÃO FERREIRA DA SILVA

ADVOGADO:

JOSÉ AUGUSTO DIAS DA SILVA (OAB/PA nº. 8.570)

RELATOR:

Des. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
PEDRO JOSÉ DE SOUZA COELHO
contra decisão monocrática proferida pelo Desembargador José Roberto Pinheiro Maia Bezerra Júnior que negou provimento ao recurso de apelação
(ID 4467641),
em razão da deserção.

Em suas razões recursais
(ID 4467648),
aduz o agravante em síntese, que a decisão monocrática de deserção deve ser reformada, pois foi juntado aos autos o atestado médico da patrona, que justificou a impossibilidade de praticar suas atividades habituais, que em decorrência disso, não recolheu

as custas do preparo em tempo hábil.

Mesmo intimado o agravado não apresentou contrarrazões
(ID 4467649).

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL N.º 0001295-70.2012.8.14.0201

COMARCA: BELÉM / PA (2ª VARA DISTRITAL CÍVEL DE ICOARACI)

AGRAVANTE:
PEDRO JOSÉ DE SOUZA COELHO

ADVOGADA:
SILVIA CRISTINA BARROS BARBOSA FRANÇA (OAB/PA nº. 9.945)

AGRAVADO:
AILDNA CONCEIÇÃO FERREIRA DA SILVA

ADVOGADO:
JOSÉ AUGUSTO DIAS DA SILVA (OAB/PA nº. 8.570)

RELATOR: Des. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
PEDRO JOSÉ DE SOUZA COELHO
contra decisão monocrática proferida pelo Desembargador José Roberto Pinheiro Maia Bezerra Júnior que negou provimento ao recurso de apelação
(ID 4467641),
em razão da deserção.

Em suas razões recursais
(ID 4467648),
aduz o agravante em síntese, que a decisão monocrática de deserção deve ser reformada, pois foi juntado aos autos o atestado médico da patrona, que justificou a impossibilidade de praticar suas atividades habituais, que em decorrência disso, não recolheu as custas do preparo em tempo hábil.

Mesmo intimado o agravado não apresentou contrarrazões
(ID 4467649).

Não cabe retratação da decisão monocrática que não conheceu do recurso de apelação.

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento no Plenário Virtual.

Belém/PA.

Des. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES.

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento no Plenário Virtual.

Belém/PA.

Des. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES.

VOTO

VOTO

Do juízo de admissibilidade, percebe-se o preenchimento dos requisitos, razão pela qual conheço do interno.

Conforme relatado, o presente Agravo Interno busca reformar a decisão monocrática
(ID 4467641),
que não conheceu da Apelação, face a sua deserção.

Efetivamente, deve ser mantida a decisão monocrática que verificou a deserção do recurso de apelação interposto originalmente pelo ora agravante.

Em despacho proferido no dia 23//10/2014
(PJe ID 4467645)
, com a relatoria da Desembargadora Elena Farag, determinou que o apelante efetuasse, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de deserção, o pagamento do preparo da Apelação ou que comprovasse de forma cabal a sua real situação econômica, pois não juntou aos autos qualquer documento que comprovasse a hipossuficiência alegada.

Entretanto, apesar do Agravante ter sido intimado para apresentar o preparo recursal, só protocolou a petição no dia 17/11/2014, conforme informação constante no sistema PJe
(ID 4467646)
, já tendo sido ultrapassado o prazo em 03 (três) dias, intempestividade admitida, inclusive pelo apelante.

Assim, por descumprimento ao §4º do art. 1007 do CPC,
torna-se inafastável o reconhecimento da deserção da Apelação, em razão da irregularidade no preparo recursal.

Nesse sentido, já se posicionou este E. TJPA:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. AUSÊNCIA DE PREPARO. DESERÇÃO. ARTIGO 1007 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL.

- O preparo é condição de admissibilidade do recurso, a teor do que dispõe o artigo 1007 do Código de Processo Civil, que determina seja o recurso instruído com o comprovante de pagamento das respectivas custas e do porte de retorno.

- Não constando do recurso o comprovante do pagamento de custas e porte de retorno e sendo intimado ao agravante para recolher o preparo em dobro (1007 §4º) e mantendo-se este inerte, o recurso não deve ser conhecido, face à sua deserção. RECURSO NÃO CONHECIDO”.
(TJ-PA - AI: 00118676720168140000 BELÉM, Relator: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE, Data de Julgamento: 20/08/2020, 1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO, Data de Publicação: 20/08/2020)
.

Como se vê, a deserção do recurso de apelação, que resultou no não conhecimento deste, derivou da falta de recolhimento das custas em tempo hábil, pelo que, mantem-se o entendimento consignado na decisão agravada.

ISTO POSTO, VOTO NO SENTIDO DE CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO INTERPOSTO
,
mantendo integralmente a o julgamento monocrático agravado
(ID N° 4467647).

É como voto.

Belém/PA,.

AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador Relator

Belém, 13/07/2024